Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714003-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: JOAQUIM COSTA CIRQUEIRA, GRAZIELLE PEREIRA DA SILVA, JOSE ROBSON VICTOR DE SANTANA, ELIZABETH PEREIRA DA SILVA, JANIO FERREIRA SILVA, ANTONIO CARLOS SAMPAIO SILVA REU: NILDA GUIMARAES LEMOS DESPACHO 1. Promoção feita pela Secretaria da 2a Câmara sobre o destino a ser dado ao depósito compulsório de R$ 180,00 feito pelos autores. 2. A restituição do depósito estabelecido no art. 968, II do CPC não integra as hipóteses previstas no art. 15 da Portaria Conjunta no 50 de 20 de junho de 2013, que trata da possibilidade de devolução de custas 3. Contudo, a petição inicial foi indeferida. A parte contrária (ré) não integrou a relação processual e sequer apresentou contrarrazões ao recurso, não lhe cabendo o valor depositado (ID no 42544486). 4. Restitua-se aos autores o valor depositado (R$ 180,00), com os consectários legais, se existentes. 5. Expeça-se alvará ou instrumento hábil ao levantamento. 6. Os autores ficam, desde já, intimados a realizar o levantamento em 15 (quinze) dias, sob pena de perdimento em favor da União. 7. Após, arquivem-se os autos na forma tradicional. 8. Publique-se Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO